Tribunal: TJDFT
Processo: 0738849-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO RECONHECIDO DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que, reconhecendo a coisa julgada, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, assim como condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé equivalente a 8% do valor corrigido da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) coisa julgada; e (ii) litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Coisa julgada. 4.1. A coisa julgada verifica-se quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. E uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (CPC, art. 337, §§ 2o e 4o). 4.2. Constata-se que no primeiro processo (0795624-78.2024.8.07.0016) o autor postulou a nulidade do auto de infração YE02371516, com fundamento na ausência de outros meios para apurar o estado de embriaguez, de informações essenciais no auto de infração, bem como de dupla notificação. A sentença, transitada em julgado, julgou improcedente o pedido, impedindo a propositura de novas ações, inclusive com fundamentos novos para o objetivo de anular o auto de infração, em decorrência do instituto da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 508). 4.3. Pedido novo. No segundo processo (0738849-09.2025.8.07.001) o pedido foi de nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir do autor e efeitos dele decorrentes, com o imediato restabelecimento da validade da CNH. Configura-se que o auto de infração é ato administrativo distinto do processo administrativo, embora relativos ao mesmo objeto, qual seja, a infração de trânsito. Nesse contexto, impõe-se reconhecer que inexiste coisa julgada em relação ao pedido anterior. No mesmo sentido: Acórdão 1368424, 0730982-38.2020.8.07.0016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/08/2021, publicado no DJe: 20/09/2021. Coisa julgada afastada.
5. Litigância de má-fé. “A divergência interpretativa quanto à existência de coisa julgada não configura má-fé processual, sendo indevida a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC” (Acórdão 2013930, 0707066-44.2025.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 07/07/2025). Litigância de má-fé afastada.
6. Litisconsórcio passivo necessário. Embora a autuação impugnada pelo autor tenha sido praticada pelo DER/DF, os efeitos administrativos dela derivados são decorrentes de ato administrativo praticado pelo Detran/DF, dentro da sua competência administrativa de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Assim, torna-se imprescindível a formação de litisconsórcio passivo (CPC, artigo 114), para que o órgão executivo de trânsito (Detran/DF), que não integra a lide, possa esclarecer acerca da alegada ausência das notificações e dificuldade de acesso ao processo administrativo de suspensão da CNH. Em razão dos princípios informadores dos Juizados Especiais, notadamente da informalidade e simplicidade, faculta-se a emenda à inicial para tal desiderato (Lei no 9.099/1995, art. 2o). (Acórdão 1328429, 0731769-67.2020.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2021, publicado no DJe: 05/04/2021.) Preliminar de litisconsórcio passivo necessário reconhecida de ofício. Sentença desconstituída.
7. Ante a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura e o imediato julgamento de mérito, o processo deve ser devolvido à origem para a regular formação da relação processual.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de coisa julgada afastada. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário reconhecida de ofício. Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem, facultada a emenda à petição inicial.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81, 99, § 3o, 114, 337, §§ 2o e 4o, 485, V, 508; Lei no 9.099/1995, arts. 2o, 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1368424, processo no 0730982-38.2020.8.07.0016, Relator: Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, julgado em 27/08/2021, DJe 20/09/2021; TJDFT, Acórdão 2013930, processo no 0707066-44.2025.8.07.0001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 02/07/2025, DJe 07/07/2025, TJDFT, Acórdão 1328429, processo no 0731769-67.2020.8.07.0016, Relator: Fernando Tavernard, Terceira Turma Recursal, julgado em 24/03/2021, DJe 05/04/2021.